Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEITADA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19, §1o DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DE CONDUTA REJEITADA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que acolheu a pretensão punitiva do Estado, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 da LCP a 17 dias de prisão simples, no regime semiaberto. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da abordagem policial. No mérito, argumenta que se trata de conduta atípica e que não há prova robusta da desvirtualização do uso da faca, e pede sua absolvição. Subsidiariamente, pede a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, ou a imposição de regime inicial aberto. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
2. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
3. Preliminar de nulidade da busca pessoal. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento, infira que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, após visualizar o apelante tentando esconder um objeto quando avistado, a guarnição da PM abordou-o, encontrando faca de 19 cm, afiada, ostensivamente em sua cintura. Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.
4. Consoante jurisprudência Pátria prevalente, a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas.
5. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo a arma branca. As provas colhidas na fase policial (REGISTRO DE ATIVIDADE POLICIAL 115567-2022), estavam todas em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar.
6.A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca), eficiente para os fins a que se destina, e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência do Colendo STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo falar-se em violação aos princípios da legalidade e da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668). Nesse ponto, impõe-se a manutenção da sentença proferida, eis que comprovadas a materialidade e autoria do delito.
7. Quanto ao regime de cumprimento, observe-se que, na origem, o magistrado, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando condenação pretérita em crime doloso, fixou a pena em privativa da liberdade, conforme estabelece o art. 44, inciso II do CPB. Em relação ao regime prisional, a sentença também deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
8. Apelação CONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.